Tribunal: TJSP
Processo: 0030214-51.2003.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Cheque - Sentença que extinguiu o feito mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente – Apelação da sociedade educacional exequente – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - A fluência do lapso da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Cheque - Sentença que extinguiu o feito mediante o reconhecimento de prescrição intercorrente – Apelação da sociedade educacional exequente – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - A fluência do lapso da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior, tem início ao cabo do prazo judicial estipulado ao sobrestamento do feito, ou, inexistente fixação nesse sentido, ao término de um ano de suspensão - Superação da corrente jurisprudencial que exigia a manutenção da inércia do credor após prévia provocação para que impulsionasse o feito – Desnecessidade de intimação pessoal – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Incidente de Assunção de Competência 1 – Prescrição intercorrente consumada - A Lei n. 7.357/85, em seu art. 47, autoriza ao portador o ajuizamento de ação executiva contra o emitente, dentro do prazo de 6 meses, consoante previsão do art. 59 do mesmo diploma legal – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.